Tribunal: CARF
Processo: 10880.922814/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922814/2013-15
ACÓRDÃO
1301-008.063 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO SEM EFEITOS
INFRINGENTES. PREJUDICIALIDADE.
A dedução do imposto de renda pago no exterior exige o cumprimento de
requisitos cumulativos previstos no art. 395 do RIR/99, dentre os quais: (i)
a prova inequívoca do pagamento do imposto (documento consularizado
ou oficial dispensado por tratado) e (ii) o oferecimento dos rendimentos à
tributação no Brasil.
O não atendimento de um dos requisitos essenciais (comprovação do
pagamento via documento consularizado) é suficiente para o
indeferimento do pleito e a manutenção da glosa, tornando prejudicada a
análise aprofundada ou a produção de prova pericial quanto aos demais
requisitos.
Ainda que sanada a omissão quanto à análise da contabilidade da
Recorrente para fins de verificação do oferecimento à tributação, tal fato
não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, mantendo-se o
desprovimento do recurso voluntário por fundamento autônomo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.063 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922814/2013-15
2

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios (efls. 409 a 416) opostos pelo contribuinte em
epígrafe em face do acórdão no 1301-006.754, de 20/02/2024 (efls. 389 a 400), cuja decisão foi
assim ementada e registrada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE DEDUTIBILIDADE. NÃO
CUMPRIMENTO NO CASO CONCRETO.
Na apuração do IRPJ, apenas são dedutíveis os valores do imposto incidente sobre
receita auferida no exterior quando atendidos os requisitos legais: (i) computação
no lucro real da receita auferida no exterior; (ii) observância do limite do imposto
incidente no Brasil na compensação do imposto sobre as referidas receitas; (iii)
comprovação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto
for devido. O IR pago no exterior mostra-se indedutível do IRPJ apurado quando a
pessoa jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na legislação
pertinente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
A embargante, com a ciência da decisão, apresentou Embargos de Declaração,
tempestivamente, sob o argumento de que o acórdão no 1301-006.754 incorreu em contradição e
omissão, nos seguintes termos:
“III.
1
–
DA
OMISSÃO:
DOS
DOCUMENTOS
SUFICIENTES
PARA
O
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
10. Conforme se nota do v. acórdão, o I. Julgador afirma que a EMBARGANTE não
teria cumprido os requisitos legais para dedução do IR pago no exterior,
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.063 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922814/2013-15
3
justificando que as provas constantes nos autos não foram suficientes para
comprovação do direito creditório.
11. Ocorre que, do vasto conjunto probatório acostado aos autos, patente que a
EMBARGANTE comprovou detalhadamente as receitas de serviços intercompany
prestados para o exterior (anos de 2001 a 2005), cuja retenção do IR aconteceu
em 2005, sendo que, negar tal direito é demonstrar omissão de análise das provas
deste feito, além de ir na contramão dos fatos, da verdade material e da perfeita
existência do que ora se pleiteia.
12. Em relação à comprovação da retenção através de documento reconhecido no
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado Brasileiro, pela cópia dos autos,
notamos que a EMBARGANTE acostou (i) comprovantes de retenção expedidos
pelos órgãos oficiais (fls. 129/207), além de (ii) memória de cálculo detalhada de
cada retenção (fls. 125/128) e (iii) documentos contábeis que demonstram a
receita decorrente dos serviços prestados ao exterior (fls. 210/267).
13. Ou seja, de todas as provas apresentadas, caso o I. Julgador tivesse olhado
para tal documentação, notaria a correição do procedimento adotado pela
EMBARGANTE, vez que esta considerou o montante de BRL 1.597.716,12 das
receitas auferidas no exterior (entre os anos de 2001 a 2005) e aplicou a alíquota
de 25%. Logo, em que pese possuir o valor de R$ 399.429,00 como passível de
compensação (1.597.716,12 x 25% = 399.429,00), somente se aproveitou do valor
de R$ 365.782,39 – montante até mesmo menor do quanto poderia:
[imagens]
14. Ainda que assim não fosse, na suposição de não existir dada comprovação nos
autos, é de suma importância mencionar que, em processo administrativo,
havendo dúvida, o feito deve ser baixado em diligência de ofício para
esclarecimentos necessários:
Art. 58, do RI/CARF. Aos Presidentes de Turmas Julgadoras do CARF
incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as atividades do
respectivo colegiado e ainda:
XIII - determinar, de ofício ou mediante proposta do conselheiro relator,
a realização de diligência.
Art. 18, da Lei no 70.235/72. A autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis
ou
impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 29, da Lei no 70.235/72. Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.063 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922814/2013-15
4
15. Ora, é de amplo conhecimento que, em direito tributário, não poderá o
julgador decidir de forma desfavorável ao contribuinte se restarem dúvidas
quanto aos fatos ocorridos, em analogia ao princípio do “in dubio pro reo” e em
garantia ao princípio constitucional do devido processo legal, da vedação ao
confisco e da verdade material.
16. Logo, se esta C. Turma tivesse em dúvida apenas quanto ao cumprimento das
“formalidades” das condições que deveriam acontecer para que fosse efetuada a
compensação dos valores com o imposto devido no Brasil, é evidente que deveria
ter baixado o feito em diligência, o que, do que se nota in casu, também não
aconteceu.
17. Sendo assim, com a devida vênia, como o v. acórdão é omisso na análise da
documentação à disposição no momento do julgamento do Recurso Voluntário,
pede-se esclarecimento sobre a ignorância de tais provas (fiscais e contáveis),
para prosseguimento e correta análise do feito.”
Através de despacho de admissibilidade, o Sr. Presidente desta 1a Turma Ordinária
admitiu parcialmente os embargos opostos, reconhecendo omissão quanto ao item “III.b” do
recurso voluntário.
Por fim, registre-se que o presente feito é submetido a julgamento sob nova relatoria,
tendo em vista que o Relator original do Acórdão embargado, Marcelo Jose Luz de Macedo, não
mais integra este Colegiado.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, admitidos
parcialmente pelo Despacho de Admissibilidade, visando sanar suposta omissão no Acórdão
recorrido quanto à análise do item "III.b" do Recurso Voluntário, intitulado "Do oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos no exterior".
Conforme relatado no Despacho de Admissibilidade, a decisão recorrida não teria
se pronunciado expressamente sobre os documentos trazidos pela defesa para contestar a
"inconsistência" de valores apontada pela instância a quo (DRJ), referente ao confronto entre as
"Receitas intercompany" e a linha de "Operações com exterior" da DIPJ.
Passo ao exame de mérito dos Embargos.
Em que pese o reconhecimento da omissão pelo exame de admissibilidade quanto
ao tópico específico, a análise detida dos autos revela que o acolhimento da medida se mostra
inócuo para alterar o desfecho da lide, não justificando a integração do julgado ou a conversão do
feito em diligência.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.063 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922814/2013-15
5
A legislação tributária (art. 395 do RIR/99) impõe requisitos cumulativos para o
aproveitamento do crédito de imposto pago no exterior. Para que o direito seja reconhecido, o
contribuinte deve comprovar, concomitantemente:
i) O pagamento do imposto no exterior (mediante documento consularizado ou
oficial, conforme a lei);
ii) O oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação no Brasil (computação
no Lucro Real);
iii) A observância do limite de compensação.
O Acórdão embargado foi cristalino ao manter a glosa do crédito com base no não
cumprimento do primeiro requisito: a falta de comprovação idônea do pagamento do imposto,
ante a ausência de consularização dos documentos ou de prova de sua oficialidade dispensada por
tratado, conforme exigido pela legislação de regência. Confira-se:
Face ao aduzido, caberia sim ao contribuinte, caso não dispusesse do
comprovante de arrecadação devidamente reconhecido, comprovar que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado, nos termos do artigo 395, §5o do Decreto no
3.000/1995, vigente à época dos fatos.
Ressalte-se que foi dado ao contribuinte a oportunidade de fazer tal prova. A
DRJ/SPO foi bastante clara ao asseverar a sua necessidade. Todavia, juntamente
com o recurso voluntário somente foram apresentados documentos de
representação, além da cópia da decisão recorrida, razão pela qual mantem-se o
acórdão proferido pela DRJ/SPO.
Desta forma, a discussão trazida nos embargos acerca do segundo requisito (o
oferecimento à tributação e a composição das contas intercompany) torna-se prejudicada. Ainda
que se superasse a inconsistência contábil apontada pela DRJ — seja pela análise direta deste
Colegiado, seja pelo envio dos autos em diligência à Unidade de Origem —, o crédito
permaneceria indevido em razão do óbice intransponível da falta de prova material do
pagamento.
Não há sentido prático ou jurídico em mobilizar a administração tributária para
aferir, através de análise de provas e livros contábeis, se o contribuinte ofereceu à tributação as
receitas correspondentes, enquanto não se reverter a decisão que negou provimento ao recurso
ante a não comprovação do pagamento do IR. A verificação do oferecimento à tributação é etapa
subsequente que pressupõe a existência de um pagamento de imposto validamente comprovado.
Sendo os requisitos independentes e cumulativos, a falha em qualquer um deles é
suficiente para fundamentar o indeferimento total do pedido. A "omissão" apontada, portanto,
recai sobre ponto que não possui o condão de infirmar a conclusão do julgado, uma vez que o
fundamento da falta de consularização, por si só, sustenta integralmente a decisão de não
provimento.
Diante do exposto, voto por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, uma vez
que a análise da matéria omitida é incapaz de alterar o resultado do julgamento, mantendo-se o
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.063 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922814/2013-15
6
indeferimento do pleito pela ausência de comprovação legal do pagamento do imposto no
exterior, requisito basilar e cumulativo para a fruição do direito creditório.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 443
DF CARF MF
Original